Tribunal: TJSP
Processo: 1013129-67.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Lei no 9.514/97. Mora do devedor. Imóvel levado à hasta pública. Notificação extrajudicial. Encaminhamento para o endereço indicado no contrato de financiamento. Ausência de comunicação da mudança de endereço. Violação ao dever contratual de boa-fé. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.